Tribunal: TJMT
Processo: 1026286-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026286-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONAIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 893.414.221-91 (AGRAVANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA REMANESCENTE NO REGIME INICIAL FECHADO – SITUAÇÃO QUE NÃO DECORRE DA UNIFICAÇÃO – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO IMPOSTO NA NOVA SANÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a imposição do regime gravoso não decorreu do somatório das penas a serem cumpridas, mas sim, do que fora estabelecido em sentença já transitada em julgado relativa à segunda guia de execução, a qual lhe impôs o regime inicial fechado, descabe falar em reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ronair Moreira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que unificou as penas existentes contra si e fixou o regime fechado para cumprimento das reprimendas – Id.

189211169.

Nas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão objurgada, para que seja mantido no regime aberto ou semiaberto, tendo em vista o
quantum
de pena remanescente e o estágio avançado de ressocialização – Id. 189211168.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 189211177, pp. 116-121.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 195420155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se do processado que o agravante cumpria pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão [semiaberto], em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas, e encontrava-se no regime aberto desde 4.5.2020, após progressão, quando sobreveio nova condenação por delito da mesma natureza, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

De acordo com o juízo
a quo
, embora as penas somadas totalizem 11 anos de reclusão, o saldo remanescente é de 5 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, consoante atestado de pena a cumprir, o que, todavia, não permite o abrandamento requerido pelo agravante.

Com efeito, neste caso, a imposição do regime gravoso não decorreu do somatório das penas a serem cumpridas, mas sim, do que fora estabelecido em sentença já transitada em julgado relativa à segunda guia de execução, a qual lhe impôs o regime inicial fechado.

Ademais, como salientado pelo juízo singular na decisão combatida:

“...
O regime prisional de cumprimento da pena foi discutido em sede de Apelação, ocasião em que mantido o regime inicialmente fechado
, nos seguintes termos: “Outrossim, no que tange ao regime prisional, os fundamentos lançados na sentença justificam a fixação do regime inicial fechado, sendo inviável o seu abrandamento para o regime semiaberto. Com efeito, mesmo que o montante da pena seja inferior a oito anos, há circunstâncias judiciais favoráveis, além da própria fuga no momento da ordem de parada dada pelos policiais...”
– Id. 189211177, p. 95.

Assim, sem maiores delongas, não obstante o avanço da ressocialização do apenado no tempo em que esteve em cumprimento de pena em regime mais brando, este fato, por si só, não possui o condão de flexibilizar os regramentos previstos na legislação correlata.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024